Tribunal: STF
Processo: AI 824649
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE HORAS IN ITINERE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.